Tribunal: TJDFT
Processo: 0712511-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA EXECUÇÃO. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO. NOTA PROMISSÓRIA ASSINADA EM BRANCO. PREENCHIMENTO POSTERIOR ABUSIVO DEMONSTRADO.
1. A gratuidade de justiça concedida nos autos do processo de execução é automaticamente estendida aos embargos que lhe forem opostos. Precedente do TJDFT. Assim, vencido o beneficiário da gratuidade de justiça, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme disposto no art. 98, § 3o, do CPC.
2. A pretensão deve ser interpretada a partir dos autos e do conjunto da postulação, em observação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC.
3. É nula a nota promissória assinada em branco, emitida em razão de vínculo de emprego anteriormente existente entre as partes, quando as provas constantes dos autos, especialmente a perícia grafotécnica, demonstram o preenchimento abusivo.
4. Apelação conhecida e provida em parte.